Tribunal: CARF
Processo: 16366.720436/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720436/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.449 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café
de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou seja, cuja incapacidade para
realizarem as operações de beneficiamento/industrialização, armazenagem,
classificação e vendas, foram comprovadas em processo administrativo,
mediante diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.
INSUMOS (CAFÉ). AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS. ALÍQUOTAS CHEIAS (1,65%/7,60%).
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumo (café beneficiado) de cooperativas de produção
agropecuária, utilizado na produção de mercadorias destinadas à alimentação
humana, não dão direito ao desconto de créditos das contribuições, calculados
às alíquotas cheias e sim ao desconto de créditos presumidos da agroindústria.
SUSPENSÃO. CEREALISTAS/EMPRESAS AGROPECUÁRIAS. VENDAS.
CAFÉ CRU BENEFICIADO. APLICABILIDADE.
Aplica-se a suspensão das contribuições incidentes nas compras de insumo
(café beneficiado) de cerealistas e/ ou de empresas agropecuárias, utilizado na
produção de mercadorias destinadas à alimentação humana.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho
Barbosa, que davam provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.442, de 23 de
março de 2023, prolatado no julgamento do processo 16366.720431/2013-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720436/2013-32
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
No tocante às glosas sobre créditos apurados sobre aquisições de cooperativas,
de empresas cerealistas e de empresas agropecuárias diz:
[...] a suspensão é inaplicável ao café beneficiado. Quando o AFRFB diz que
por produzirmos, na verdade rebeneficiamos, temos que adquirir
obrigatoriamente suspenso, o mesmo comete um erro por desconhecer como
funciona a cadeia do produto em questão.
Outrossim, as empresas agrícolas – que dentre uma de suas atividades,
realizam o – cultivo do café – que mencionou venderam-nos café beneficiado –
beneficiamento de café outra de suas atividades – e por tanto fica
descaracterizada a hipótese de suspensão, posto que a Receita Federal do
Brasil esclarece no seu "perguntas e respostas" que o beneficiamento de café
não constitui atividade rural1 e não constituindo-se atividade rural o que
impossibilita a aplicação da suspensão sustentada pelo AFRFB. E impede a
comercialização por pessoas físicas sob pena de equiparação à pessoa jurídica.
Para ver que café adquirido foi beneficiado (COB) basta uma olhada na nota
fiscal.
Quanto as supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que
tem direito a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar
a venda do produto obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação
do cerealista a condição de produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que
introduziu os parágrafos 6o e 7o da no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei
também introduziu o inciso II no parágrafo 1o do artigo 9o da Lei 10.925/2004,
que por equívoco não foi mencionado na informação fiscal, que impediu que
estes cerealistas vendessem com suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades
descritas no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto
que como explicaremos abaixo este processo redunda na redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café seis pode ser
transformado num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo
adquirimos café beneficiado e o rebeneficiamos.
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão
admitida pelo AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação
expressa no parágrafo 1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006 [...]
DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução
dos tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode
se dar ao abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do
parágrafo primeiro do artigo nono da Lei 10.925/2004.
(...)
Em outra frente, a manifestante contesta a glosa de créditos apurados nas
aquisições de empresas tidas pela Administração como inexistentes de fato:
Estas glosas devem ser afastadas, pois conforme garante a lei, a aquisição
mesmo que de empresas declaradas inaptas, quando comprovado, o pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens, tem direito a todos os efeitos
tributários da operação conforme garantem, o parágrafo único do Artigo 82 da
Lei 9.430/962, o Artigo 217 do RIR 993 e o Parágrafo 5o do artigo 43 da
IN/RFB 1183/20114. Foram juntados todos os comprovantes das operações
realizadas com as mencionadas empresas.
Juntamos com a presente cópia do documento fiscal emitido pelas referidas
empresas donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal
foi feita poucos meses antes da operação, como pode o ente tributante querer
transferir ao contribuinte o ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar. Fato este
que o contribuinte está proibido de aferir em face do sigilo fiscal garantido
pela Constituição Federal. Também juntamos cópia dos cartões CNPJ onde se
verifica que a inaptidão se deu posteriormente as operações realizadas.
Ainda que desnecessário para fins de direito ao crédito cumpre ressaltar que a
maioria das empresas mencionadas no presente processo foi constituída em
período anterior a existência da não cumulatividade, logo dizer que foram
feitas para efetuar fraude carece de qualquer fundamento. E temos também
outras empresas continuam ativas até a presente data em sua situação
cadastral.
A manifestação de inconformidade inclui tabela relacionando as empresas tidas
por inexistentes de fato pela auditoria e suas datas de abertura e conclui:
Por estes motivos deve ser afastada a glosa nestes tópicos e restabelecidos os
créditos pleiteados, posto que o direito aos créditos destas operações esta
garantido na legislação.
Deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os créditos integrais
apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a lei.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
JUNTO A COOPERATIVAS, OBSERVADOS OS LIMITES E CONDIÇÕES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da
mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de
operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e
Broca.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO DE PIS
E COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da incidência das
contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, permitem a apuração de créditos presumidos devendo a fiscalização reclassificar
os créditos básicos indevidamente tomados nessas operações.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
reversão das glosas dos créditos, efetuada pela Fiscalização, alegando em síntese: 1) “Da
manifesta Boa-fé da Autora – Princípio da estrita legalidade. Presunção Legal x Presunção
não prevista em Lei”: agiu de boa-fé e efetuou todos os procedimentos necessários a resguardar
as operações efetuadas, inclusive, comprovando o pagamento às empresas fornecedoras; 2) “Da
legalidade do crédito de PIS e COFINS lançados pela Autora – Comprovação efetiva das
operações de aquisição de café em grão”: as operações foram efetuadas antes de qualquer
ação/fiscalização nas empresas vendedoras; assim, ressalvados os casos de conluio ou fraude
entre os emitentes das notas fiscais e os destinatários, a vedação ao desconto dos créditos fere o
princípio constitucional da não cumulatividade; no presente caso, há de se observar o princípio
da boa-fé do adquirente, nos termos do art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96; citou e
transcreveu a ementa do julgado do STJ no REsp no 1.148.444/MG, sobre ICMS de notas fiscais
declaradas inidôneas e adquirente de boa-fé; 3) “Das supostas empresas consideradas noteiras –
“pseudosatacadistas”: eventuais irregularidades constatadas nos fornecedores não podem ser
imputadas à recorrente que agiu de boa-fé; 4) “Da inaplicabilidade da suspensão nas aquisições
de café beneficiado”: a suspensão é inaplicável às vendas de café beneficiado; expendeu extenso
arrazoado sobre a atividade de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, concluindo que a suspensão das contribuições não aplica
às compras de café beneficiado, efetuadas por ela; assim, tem direito ao desconto dos créditos às
alíquotas cheias e não de crédito presumido, conforme reconhecido pela Fiscalização.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 3303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
As questões opostas nesta fase recursal abrangem: 1) o direito de a recorrente
descontar créditos sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas inexistentes
de fato; e, 2) à inaplicabilidade da suspensão das contribuições nas aquisições
de café cru beneficiado de cooperativas e de cerealistas.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunham, quanto ao
aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
Posteriormente foi decretada e sancionada a Lei no 10.925/2004 dispondo sobre
o PIS e a Cofins, literalmente:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas.
(...).
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (destaque não original)
Assim, considerando estes dispositivos legais, passemos à análise das glosas
dos créditos impugnados nesta fase recursal.
1) Glosa de créditos sobre aquisições de café de pessoas jurídicas inexistentes
de fato
As glosas dos créditos básicos de PIS e da Cofins tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café beneficiado de produtores rurais
(pessoas físicas) e/ ou de cerealistas, mediante a utilização de pessoas jurídicas
fictícias e/ ou criadas com o fim específico de simular as compras como se
tivessem sido efetuadas de atacadistas de café cujas operações estão sujeitas à
tributação daquelas contribuições pelas alíquotas cheias, ou seja, de 1,65 % e
7,60 %, respectivamente, ao invés de gerar crédito presumido da agroindústria,
conforme previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Embora a recorrente não tenha sido citada diretamente nas operações
denominadas “Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”, realizadas pela
Policia Federal, visando desmantelar uma organização criminosa criada com o
objetivo exclusivo de sonegar tributos estaduais, ICMS, e federais, PIS e
Cofins, ao adquirir café das empresas envolvidas no esquema, se beneficiou da
fraude decorrente das operações simuladas.
No Termo de Informação Fiscal, parte integrante do despacho decisório, a
Fiscalização demonstrou que as pessoas jurídicas, emitentes das notas fiscais de
vendas de café beneficiado para a recorrente, cujas glosas foram efetuadas por
ela e mantidas pela DRJ, realizaram operações, em valores muito acima de suas
capacidades econômicas e financeiras. Conforme demonstrado naquele Termo,
trata-se de empresas sem estruturas operacionais, capazes de realizarem as
operações de beneficiamento/industrialização de café, nas quantidades
vendidas, tanto para a recorrente como para outras pessoas jurídicas. As
empresas listadas naquele Termo não dispunham de infraestrutura industrial,
máquinas e equipamentos, galpões industriais, armazéns e de empregados que
permitissem a realização de tais operações, sendo que a maioria delas se
encontrava inativa, inapta e/ ou baixada perante a RFB.
Reproduzimos a seguir excertos do Termo de Informação Fiscal que
comprovam a inexistência de fato das empresas cujas operações foram
simuladas e cujos créditos descontados foram glosados:
Assim, tendo como premissa as informações, depoimentos e fatos apurados nas
operações “TEMPO DE COLHEITA” e “ROBUSTA”, realizamos pesquisas nos
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

sistemas informatizados da RFB e verificamos em grande parte dos fornecedores
de café da empresa FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA. o mesmo
padrão de procedimentos e os mesmos indícios de inexistência de fato:
• sócios sem patrimônio e capacidade financeira para operar no mercado
cafeeiro;
• empresas (duas ou mais) que teriam funcionado no mesmo local e
período;
• falta de entrega de declarações obrigatórias à RFB, declarações
entregues sem valores ou na condição de inativa;
• inexistência de recolhimento de tributos administrados pela RFB ou
recolhimento de valores insignificantes;
(...)
DAS
DILIGÊNCIAS
FISCAIS
E
DEMAIS
VERIFICAÇÕES
PROMOVIDAS NAS EMPRESAS “NOTEIRAS”
50. Antes de adentrarmos propriamente nos trabalhos desenvolvidos nos diversos
fornecedores de café da FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA., em
virtude da similaridade com os eventos verificados na presente fiscalização, faz-
se necessário abordarmos os principais fatos apurados nas operações anteriores
desenvolvidas pela RFB no setor cafeeiro: “TEMPO DE COLHEITA” e
“ROBUSTA”.
“TEMPO DE COLHEITA”
51. A operação “Tempo de Colheita”, iniciada no ano de 2007 e que apurou a
“interposição fraudulenta de pseudo-empresas atacadistas nas operações de
compra e venda de café”, foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Vitória/ES. Os resultados preliminares das investigações, de acordo
com relatório produzido naquela operação, já indicavam a “existência de
esquema de venda de nota fiscal para que as empresas compradoras pudessem
se apropriar integralmente do crédito de PIS/COFINS de 9,25% sobre o valor
indicado na nota fiscal”.
52. Naquela operação, os produtores rurais expuseram, em detalhes, o modo
como se dava o transporte do café até as grandes torrefadoras e exportadoras, a
troca da nota do produtor pela nota fiscal da “noteira” - que ocorria durante o
transporte da mercadoria - e o pagamento às pseudo-atacadistas pelo
fornecimento da nota fiscal. Vale destacar um trecho do relatório:
“(...) a pedido da fiscalização, os produtores compareceram à Delegacia
da Receita Federal em Vitória-ES munidos de blocos de notas fiscais de
produtor e planilha identificando o suposto destinatário e o real
comprador que, como esperado, não são coincidentes.
(...)
Os produtores mostraram total desconhecimento acerca das pseudo-
atacadistas usadas para guiar o café vendido. Negociavam com uma
determinada pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a
empresa adquirente) e no momento da retirada do café surgiam nomes
desconhecidos de “empresas” para serem utilizadas no preenchimento da
nota fiscal do produtor.”
53. Por sua vez, corretores de café ouvidos pela fiscalização confirmaram as
afirmações dos produtores e/ou maquinistas. Vejamos outro trecho de relatório
da operação “TEMPO DE COLHEITA”:
“Os corretores corroboraram as afirmações dos produtores/maquinistas.
Reconheceram que o café adquirido pelas empresas exportadoras e
indústrias provém de vendas de produtores e/ou maquinistas. Do mesmo
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

modo, reconheceram que os adquirentes são informados de como se dão
as operações: café de pessoa física (produtor e/ou maquinista guiado em
nome de uma pseudo-empresa atacadista e desta para a compradora).”
54. Seguem trechos de depoimentos prestados por alguns corretores de café
naquela operação, cujos nomes omitiremos por conta do sigilo fiscal:
“(...) o mercado de café se ‘prostituiu’ porque alguns ‘corretores’
começaram a negociar café dispensando a cobrança da comissão de
corretagem, e devido ao aparecimento de empresas laranjas que
entraram no mercado de café vendendo nota fiscal para ganhar um
percentual sobre as vendas de café”.
“(...) ‘empresas’ indicadas pelos ‘maquinistas’ como vendedora do café
são na verdade utilizadas apenas para guiar o café, isto é, servem tão só
para emitir nota fiscal para possibilitar a compradora se creditar do PIS
e da COFINS e que em contrapartida elas recebem um determinado valor
para guiar o café em seu nome;”
“(...) com a nova sistemática de apuração do PIS e COFINS (crédito na
compra e débito na venda), os produtores rurais procuravam as empresas
compradoras (exportadores e indústrias) para vender o café e na ocasião
os compradores perguntavam aos produtores rurais qual a empresa que
iria guiar o café; se o produtor rural não tivesse uma empresa para
guiar o café, os próprios compradores indicavam um nome;”
55. Ao fim, os próprios representantes de algumas empresas noteiras
investigadas na operação “TEMPO DE COLHEITA” reconheceram o esquema
fraudulento utilizado com o objetivo de aumentar, indevidamente, os créditos
apurados nas aquisições de café por parte das grandes indústrias e exportadores.
“ROBUSTA”
56. A operação “Robusta”, coordenada pela DRF de São José do Rio Preto/SP
e com os trabalhos de investigação estendidos para outros Estados da Federação
(Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia), iniciou-se no ano de 2010 e
também teve por objetivo a investigação de empresas do setor cafeeiro “com
indícios de inexistência de fato” e que apresentavam o mesmo modo de operação
daquelas verificadas na operação “Tempo de Colheita”.
57. Nesta operação, foram verificadas as operações bancárias e comerciais de
diversas empresas envolvidas e, principalmente, também foram ouvidos
produtores rurais, corretores de café e operadores de empresas “noteiras”. O
resultado não foi diferente do apurado em operações anteriores.
58. De acordo com o relatório da operação “ROBUSTA”, o “modus operandi”
era o mesmo verificado anteriormente, ou seja, a troca de notas fiscais e
depósitos identificados nas contas bancárias das “noteiras”. As empresas
adquirentes, de acordo com o apurado naquela operação, tinham conhecimento
da condição de “noteiras” de vários de seus fornecedores:
“Já relatamos que para dar a aparência da boa fé, as indústrias e
exportadoras, em TODA operação de aquisição de café guiado com nota
fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procedia da seguinte forma:
a) verificava a situação cadastral da “noteira” perante a Receita Federal
do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por este
órgão;
b) imprimia a situação cadastral da empresa perante o ICMS –
SINTEGRA
c) efetuava o pagamento identificando a remetente dos recursos
(indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras” Os
“cuidados” tomados pelas indústrias são justificados, já que sabiam, de
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

antemão, que poderiam ter problemas futuros com estes “fornecedores”.
Se muniram, desta forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir,
no futuro, provável ação dos entes de fiscalização contra o esquema
criminoso utilizado.
Já demonstramos, em diversos depoimentos (mormente dos corretores),
que para a indústria, tanto faz se o café adquirido é guiado com nota
fiscal da empresa “a”, “b” ou “c” (“noteiras”). O que a indústria
necessita é do produto (café), independentemente de quem for o real
vendedor (produtor rural/maquinista), e de nota fiscal de uma pseudo
atacadista, com o claro objetivo de auferir créditos de PIS e Cofins não
cumulativos indevidos.”
59. A conclusão do relatório elaborado pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil de São José do Rio Preto/SP não deixa dúvidas:
“Assim, restou exaustivamente comprovado ao longo deste termo que as
pseudo pessoas jurídicas relatadas são “noteiras”, ou seja, foram
constituídas com um único propósito:
vender notas fiscais (“guiar” o café adquirido pelas indústrias e
torrefadoras junto aos produtores rurais e cerealistas/maquinistas).
Também foi demonstrado que o modus operandi destas “noteiras” não
diverge:
- constituição da “noteira” em nome de interpostas pessoas;
- falta de capacidade patrimonial (ativos imobilizados) e gerencial
(recursos humanos) para gerir e administrar uma empresa atacadista;
- falta ou recolhimentos ínfimos de tributos federais;
- Omissão na entrega das declarações (DIRPF, DIPJ, DCTF, DACON,
DIRF etc.) ou entrega com valores “zerados” ou indevidos;
- Falta de escrituração contábil e fiscal;
- Contas bancárias movimentadas por procuração;
- Contas bancárias de passagem (servem apenas para receber o depósito
feito pelas indústrias e o repasse aos produtores rurais/maquinistas);
- Conhecimento do mercado de café (corretores e indústrias/torrefadores)
da condição de “noteiras” das citadas empresas – fornecedoras de nota
fiscal;
- Desconhecimento, por parte dos produtores rurais, das “noteiras” e
seus sócios;
- Surgimento e utilização das “noteiras” a mudança na legislação das
contribuições PIS/COFINS não cumulativo.”
60. Outro ponto importante levantado nas operações anteriores, também
verificado na presente fiscalização, diz respeito às “orientações” que indústrias e
exportadores de café encaminhavam a corretores e às supostas empresas
vendedoras para que constassem no corpo das notas fiscais de venda observações
de que as referidas operações estavam sendo realizadas SEM SUSPENSÃO de
PIS e COFINS, ou seja, com incidência das contribuições.
61. Essas observações eram necessárias aos adquirentes porque, como vimos, nas
vendas efetuadas por pessoas jurídicas enquadradas no conceito de cerealistas a
incidência do PIS e COFINS estava SUSPENSA e permitiam aos adquirentes
apurar apenas crédito presumido das contribuições, em alíquotas inferiores
(35%) àquelas utilizadas em operações sem a suspensão (9,25%).
62. Em diversos depoimentos prestados por corretores, cerealistas e maquinistas
de café surgem afirmações de que as indústrias (i) orientavam os corretores a
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

não adquirirem café de produtores rurais (pessoas físicas) e cerealistas, (ii)
orientavam a colocar nas notas fiscais as observações sobre a incidência das
contribuições (operação sem suspensão) - caso não constassem tais
informações, a operação de compra não seria realizada - e chegavam, inclusive, a
(iii) orientar eventuais cerealistas a mudarem seu objeto social para
“comércio atacadista de café em grão”, tudo para que pudessem aproveitar
créditos integrais de PIS e COFINS.
(...)
A seguir a identificação e dados das empresas cujas operações foram
consideradas simuladas:
1) Produção Comércio de Café e Cerais Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; está ou estava localizada na Rua Minas
Gerais, no 194, sala 310, centro em Londrina/PR; nunca recolheu quaisquer
tributos ou contribuições federais; com capital social de apenas R$80.000,00
teve movimentação financeira os anos de 2006 a 2009 superior a R$27.0
milhões; também no seu endereço, em diligência efetuada pela Fiscalização, esta
não foi localizada e sim outra empresa denominada Confiança Financeira que já
funcionava ali nos últimos cinco anos; também testemunhos constantes do
Termo de Informação Fiscal às fls. 1907/1911 comprovam sua inexistência de
fato;
2) Comimex Comércio de Café e Cereais Ltda.: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Av. Rio de Janeiro no 221, 12o andar,
sala 122, Edifício América, em Londrina/PR; entregou DIPJ com valores
zerados; as DCTF foram entregues “em branco”; a movimentação financeira nos
anos de 2006 a 2012 ultrapassou R$187,0 milhões; em toda sua existência
recolheu, a título de tributos ou contribuições federais apenas R$877,53; também
testemunhos às fls. 1914 dos autos comprovam sua inexistência de fato;
3) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda. – ME: diligência realizada
no endereço cadastrado na RFB (CNPJ), Av. Princesa Isabel, bairro Copacabana,
no Rio de Janeiro, a empresa não foi encontrada; no proc adm
16832.000616/2009-74 em que ela foi declarada inapta está demonstrado e
comprovado que essa empesa de fato não existia;
4) Vargascafé Comércio e Padronização de Café Ltda.: sem qualquer estrutura
física para operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; está ou estava localizada na Rua Rio
Grande do Norte, no 938, loja B, centro, em Londrina/PR; apresentou DIPJ com
valores em “branco”, para os anos calendários de 2005 e 2006; declarou-se
inapta no ano de 2008 e não mais apresentou DIPJ; para o período de 07/2006 a
06/2008 apresentou Dacon com valores de receitas e compras zerados, assim
como as DCTF para os anos de 2006 a 2008; teria movimentado nos anos de
2006 a 2009 valores na casa de R$16,6 milhões; em toda sua existência não
recolheu valor algum a titulo de tributos ou contribuições federais; além disto,
diligência realizada no endereço cadastrado na RFB (CNPJ), esta não foi
encontrada e sim outra empresa, a Marte Comércio de Ferragens Ltda., cuja
responsável informou que sua empresa encontra-se estabelecida no referido
endereço há mais de seis anos e durante esse período a Vargascafé não operou no
local;
5) Corcaf - Comércio Padronização de Café e Cereais Ltda.: idem quanto à
estrutura operacional; está ou estava localizada na Av. Rua Benedito Sales, no
1.306, fundos, em Carlópolis/PR, posteriormente, alterado para Est. Municipal,
s/n, Km 07, zona rural, nesse mesmo município; não entregou DIPJ para os anos
de 2007, 2008 e 2010 e declarou-se inapta inativa nos anos de 2009, 2011 e
2012; as DCTF para os períodos de 01/2006 a 2010 foram entregues “em
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

branco”, ou seja, sem informar quaisquer valores; a movimentação financeira nos
anos de 2006 a 2009 ultrapassou R$2,5 milhões; em toda sua existência
recolheu, a título de tributos ou contribuições federais apenas mil Reais; também
testemunhos às fls. 1914 dos autos comprovam sua inexistência de fato; em
diligência realizada no endereço cadastrado na RFB (CNPJ), Est. Municipal, s/n,
Km 07, zona rural, em Carlópolis, essa empresa não foi encontrada;
6) Cafeeira São Sebastião Ltda.: idem quanto à estrutura operacional; está ou
esteve localizada na Rua Guilherme Francisco Zanatelli, 15, em Varginha/MG;
“a Delegacia da Receita Federal em Varginha/MG, cidade onde estaria
localizada a empresa em questão, em virtude das várias irregularidades
constatadas, declarou INIDÔNEOS os documentos fiscais (notas fiscais)
referentes à comercialização de produtos, emitidos por Cafeeira São Sebastião
Ltda. nos anos de 2006 a 2010, “por serem ideologicamente falsas e, portanto,
imprestáveis e ineficazes para comprovar qualquer crédito básico ou presumido
de PIS e COFINS”, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 26, de
17 de setembro de 2012, publicado no Diário Oficial da União em 19/09/2012
(fls. 1562 e 1599)”; no processo no 10.660727728/2012-18 está demonstrado e
comprovado a inexistência de fato dessa empresa;
Assim, demonstrado que as referidas empresas, de fato, eram inexistentes, as
operações realizadas, mediante a emissão de notas fiscais de venda de café cru
beneficiado/ industrializado, não passam de simulação de venda de produtos de
terceiros, como se fossem delas.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor
pleiteado e declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, em momento algum, a recorrente apresentou documentação
fiscal e financeira comprovando a existência, de fato, das referidas empresas.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

Quanto à suscitada aplicação da decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.148.444, ao presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, essa
decisão aplica-se somente aos casos em que houve, de fato, as operações e os
vendedores deixaram de recolher os tributos devidos. No presente caso,
conforme já ressaltado e demonstrado nos autos, de fato, não houve operações
de compra e venda de café cru beneficiado/industrializado das referidas
empresas e sim simulações.
Já a alegação de ter agido de boa-fé, ter recebido as mercadorias e efetuado os
pagamentos não constituiu fundamento para se apropriar de créditos não
previstos na legislação tributária. Ressaltamos que a recorrente não está sendo
penalizada por tais operações.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
2) Inaplicabilidade da suspensão nas aquisições de café beneficiado
A recorrente entende que, nas compras de café cru beneficiado, de cooperativas
de produção agropecuária, de cerealistas e de pessoa jurídica que exerça a
atividade agropecuária não há suspensão das contribuições.
A suspensão das contribuições nas operações de vendas de insumos destinados
à produção de mercadorias de origem vegetal, classificadas no capítulo 9 da
NCM, código 09.01 (café), destinadas à alimentação humana, está prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/2004, citado e transcrito anteriormente.
Quanto às aquisições de cooperativas de produção agropecuária ou
agroindustrial, independentemente, das aquisições terem sido com suspensão ou
não, a recorrente não faz jus ao desconto de créditos às alíquotas cheias,
conforme seu entendimento.
A venda dos produtos agropecuários, no presente caso, café em “coco”,
entregues pelos cooperados as suas respectivas cooperativas, para
beneficiamento/industrialização e posterior comercialização, constitui ato
cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/71.
No julgamento do REsp no 1.141.667, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não
incidem PIS e Cofins sobre os denominados “atos cooperativos típicos”.
Assim, as vendas de café beneficiado dos cooperados, efetuadas pelas
respectivas cooperativas, não estão sujeitas à tributação pelo PIS e Cofins e,
portanto, não dão direito ao desconto de créditos dessas contribuições,
calculados às alíquotas cheias (1,65%/7,60%), nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, mas dão direito ao desconto de
créditos presumidos da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no
10.925/2004, já reconhecidos pela Fiscalização.
Quanto às demais aquisições, conforme demonstrado nos autos, a recorrente
adquiriu café cru beneficiado (NCM 09.01) de cerealistas e de empresas
agropecuárias, que foi utilizado como insumo na produção de café
“industrializado”, utilizado na alimentação humana, exportado para diversos
países.
De acordo com os incisos I e III do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, as
pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem vegetal, destinadas à
alimentação humana, classificadas no capítulo 9 da NCM (café), têm direito de
descontar créditos presumidos da agroindústria sobre os insumos adquiridos de
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720436/2013-32

cerealistas que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
classificados nos códigos 09.01 (café) e de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
Já o art. 9o daquela lei determina a suspensão do PIS e da Cofins nas vendas de
produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o, da mesma lei, ou seja, sobre os
produtos de origem vegetal classificados nos códigos 09.01 (café) e 10.01 a
10.08, utilizados como insumos na produção de mercadorias destinadas à
alimentação humana.
Dessa forma, correto o procedimento da Fiscalização que reconheceu o direito
da recorrente ao desconto de créditos presumidos da agroindústria sobre as
aquisições de café de cooperativas de produção agropecuárias e de cerealistas.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 3313
DF CARF MF
Original